Tribunal: TJSP
Processo: 1026334-33.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Recurso Inominado. Endereçamento ao JEFAZ. Requerida que interpôs recurso sob a denominação de recurso inominado. Erro escusável. Mero equívoco na identificação e endereçamento do recurso que não altera o conteúdo e a tempestividade das razões recursais. Observância aos princípios da fungibilidade recursal e economia processual. Requisitos do recurso de apelação

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Recurso Inominado. Endereçamento ao JEFAZ. Requerida que interpôs recurso sob a denominação de recurso inominado. Erro escusável. Mero equívoco na identificação e endereçamento do recurso que não altera o conteúdo e a tempestividade das razões recursais. Observância aos princípios da fungibilidade recursal e economia processual. Requisitos do recurso de apelação configurados. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de retinopatia grave decorrente da diabetes. Pretensão de atendimento médico especializado para início imediato do tratamento no ambulatório de retina – Banco de Olhos de Sorocaba. Autora que encartou apenas uma guia de encaminhamento ao referido ambulatório. Documento encartado insuficiente. Ademais, nas informações prestadas pela Secretaria de Saúde, consta que a impetrante, participante do protocolo de pesquisa no ambulatório de retina – BOS de Sorocaba, já realizou o procedimento necessário com relação a uma das vistas e se encontra atualmente em atendimentos e procedimentos necessários para os cuidados com a outra vista. Ausência de prova pré-constituída do alegado. Denegação da ordem impetrada. Reexame necessário e recurso da Prefeitura providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026334-33.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, é apelada CELIA MARIA VIEIRA
TORTOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário e ao recurso da Prefeitura. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
2
Voto no 21396
Apelação no 1026334-33.2019.8.26.0602
Apelante: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Apelada: Célia Maria Vieira Tortola
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Sorocaba
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Recurso Inominado.
Endereçamento ao JEFAZ. Requerida que interpôs recurso sob a
denominação de recurso inominado. Erro escusável. Mero
equívoco na identificação e endereçamento do recurso que não
altera o conteúdo e a tempestividade das razões recursais.
Observância aos princípios da fungibilidade recursal e economia
processual. Requisitos do recurso de apelação configurados.
Preliminar rejeitada.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
ESPECIALIZADO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora
portadora de retinopatia grave decorrente da diabetes. Pretensão de
atendimento médico especializado para início imediato do
tratamento no ambulatório de retina
Banco de Olhos de
Sorocaba. Autora que encartou apenas uma guia de
encaminhamento ao referido ambulatório. Documento encartado
insuficiente. Ademais, nas informações prestadas pela Secretaria
de Saúde, consta que a impetrante, participante do protocolo de
pesquisa no ambulatório de retina BOS de Sorocaba, já realizou
o procedimento necessário com relação a uma das vistas e se
encontra atualmente em atendimentos e procedimentos necessários
para os cuidados com a outra vista. Ausência de prova pré-
constituída do alegado. Denegação da ordem impetrada. Reexame
necessário e recurso da Prefeitura providos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
contra a r. sentença de fls. 40/50, que concedeu a segurança
impetrada por Célia Maria Vieira Tortola para tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
3
definitiva
a
medida
liminar,
compelindo
a
autoridade
impetrada a proceder ao fornecimento da consulta com
especialista em oftalmologia ao impetrante, bem como todo o
tratamento e medicamentos necessários ao tratamento, sob pena
de multa diária de duzentos reais, fixado o teto em trinta
mil reais.
Nas razões recursais (fls. 52/56), o
Município sustenta que disponibiliza o sistema SUS e não
possui obrigação de conceder todo e qualquer tratamento
postulado de alto custo. Afirma inviabilidade de invasão do
Judiciário nas políticas públicas e do comprometimento do
orçamento dos entes estatais. Pugna pelo provimento do
recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 61/66, pela manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria ofertou parecer às
fls. 83/86, requerendo o não conhecimento do recurso, vez que
a denominação de “recurso inominado”, bem como seu
endereçamento ao JEFAZ foram incorretos. No mérito, requer o
improvimento do recurso.
Decurso
do
prazo
da
autora
sem
manifestação às fls. 89, acerca do despacho de fls. 87,
determinando esclarecimento se ela foi e continua sendo
atendida pelo ambulatório de retina BOS.
É o relatório.
1. Considera-se interposto de ofício
o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
4
2. De partida, fica rejeitada a
alegação da Procuradoria Geral de Justiça de não conhecimento
do recurso, sob o argumento de endereçamento (JEFAZ) e
denominação (recurso inominado) incorretos.
Note-se
que
tais
incorreções, na
espécie, não foram aptas a alterar o conteúdo da pretensão,
não causando qualquer prejuízo à demanda, tanto que o recurso
foi corretamente recebido na origem (fls. 73).
Além disso, o prazo estabelecido no
§5o do art. 1.003 do NCPC foi devidamente observado.
Neste sentido, precedentes deste Eg.
TJSP:

1034462-91.2017.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Relator(a): Helio Faria
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2018
Data de publicação: 06/12/2018
Ementa: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedidos de indenização por danos materiais e morais Fornecimento de água
Valor excessivo
Sentença de parcial procedência
Recurso da ré.
PRELIMINAR Recurso inominado que deve ser recebido como apelação
Aplicação da fungibilidade recursal, com o correto endereçamento,
arrazoamento e tempestividade do recurso interposto. FORNECIMENTO DE
ÁGUA Relação negocial regida pelo CDC Facilitação da defesa, com inversão
do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII da lei protetiva Ausência de
verossimilhança nas alegações do autor Perícia técnica realizada no local da
instalação que não detectou vício no fornecimento a justificar a revisão dos valores
cobrados Inexistência de defeito no hidrômetro ou de vazamento subterrâneo
posterior à medição, facilmente detectável por se tratar de apartamento residencial
Fornecedora de água que não responde pelas instalações hidráulicas do
consumidor Inexistência de motivo para cancelamento da cobrança ou revisão
dos valores Ação improcedente. Recurso provido.
2070496-69.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Maury Bottesini
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
5
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2014
Data de publicação: 18/07/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Declaratória de nulidade de cláusulas de
contrato de financiamento de veículo e indenizatória por danos morais
Interposição de Recurso inominado contra Sentença proferida no Juízo Cível
comum - Decisão recorrida que inadmitiu o recurso - Aplicação do princípio
da Fungibilidade Ordem de recebimento do recurso Inominado como
Apelação por atender aos requisitos legais Erro escusável Decisão reformada
Recurso provido.
Assim, ante o acima exposto e em
observância
aos
princípios
da
fungibilidade
recursal,
instrumentalidade das formas e o da economia processual,
rejeita-se a preliminar arguida.
3. Consta dos autos que a autora é
portadora de “retinopatia” - quadro grave oftalmológico
decorrente da diabetes, razão pela qual impetrou este mandado
de segurança pleiteando tratamento médico especializado, com
o custo do qual não pode arcar.
A r. sentença julgou procedente a
demanda, razão pela qual se insurge o Município.
4. Note-se que o pedido formulado não
envolve medicamento não padronizado, não se aplicando o
decidido em 27/04/2018 pelo STJ no IRDR no REsp no 1.657.156
- Tema 106.
De qualquer forma, na espécie, sequer
há prova pré-constituída do alegado (cf. fls. 27), como
abaixo demonstrado.

5. Como é cediço, é inquestionável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
6
direito à saúde que está constitucionalmente assegurado e
deve ter primazia sobre todos os demais interesses
juridicamente tutelados, incumbindo ao ente federado o
fornecimento de medicamentos e tratamento necessários à sua
concretização.
6. No entanto, no caso dos autos, o
único documento encartado pela impetrante, visando comprovar
o
alegado,
é
insuficiente
para
demonstra
a
imprescindibilidade do tratamento (fls. 08).
Nele, consta apenas que ela obteve
atendimento médico pela Rede de Saúde Pública do Município de
Capela do Alto (SUS), com Reumatologia, encaminhando-a para
consulta em ambulatório de retina na BOS Banco de Olhos de
Sorocaba.
Note-se que no ofício da Secretaria
de Saúde, embora a autora busque tratamento especializado
para a retina, sequer consta que ela passou por avaliação de
médico oftalmologista (fls. 23/24).
Ademais, constou no ofício que a
impetrante já se encontra em tratamento no ambulatório de
retina (Banco de Olhos) de Sorocaba, participando de
protocolo de pesquisa sendo que o tratamento em um dos olhos
já foi realizado e que os atendimentos e procedimentos
necessários para os cuidados com a outra vista serão
continuados (fls. 24).
Desta forma, ante a insuficiência do
documento de fls. 08, bem como as informações acima
prestadas, ausente prova pré-constituída do alegado.
Note-se que a autora foi até instada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026334-33.2019.8.26.0602 -Voto no 21396
7
a se manifestar expressamente sobre tal informação (fls. 87),
ficando silente (fls. 89).
Diante deste quadro, de rigor a
reforma da sentença, com a improcedência da ação.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e dou provimento
ao reexame necessário e ao recurso da Prefeitura Municipal de
Araçoiaba da Serra, para reformar a r. sentença de fls.
40/50, e denegar a segurança. Sem honorários advocatícios,
ante a natureza da ação.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator